Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705828-75.2021.8.07.0018 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Benjamim dos Santos Soares Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Benjamim dos Santos Soares (Id. 33173817) contra o acórdão (Id. 32902361) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, combinado com o art. 183, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator